Tribunal: STF
Processo: RE 99657
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.
AFIRMADO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, O CUMPRIMENTO DO DETERMINADO NO
ARTIGO 82 DO CTN, INSUSCETIVEL DE REEXAME PELA CORTE A ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO LANCAMENTO.
DISSIDIO QUE SE NÃO VERIFICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.